Tribunal: TJPA
Processo: 0805155-36.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805155-36.2019.8.14.0028

APELANTE: JARANA SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS, MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM MELHORES POSIÇÕES. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 13º lugar no concurso para o cargo de Professor de Magistério – Zona Rural, em certame que ofertava 07 vagas. A impetrante alega ter direito líquido e certo à nomeação, sustentando que três candidatos melhor classificados desistiram e que houve contratações precárias para o mesmo cargo, configurando preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta desistência de candidatos melhor classificados gera direito subjetivo à nomeação para candidata aprovada fora do número de vagas; (ii) estabelecer se a contratação temporária para o exercício da mesma função configura preterição ilegal de candidata aprovada em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A candidata foi aprovada fora do número de vagas ofertadas, o que lhe confere mera expectativa de direito à nomeação, não sendo suficiente, por si só, para justificar a concessão de segurança.

4.

Não foi comprovada, nos autos, a desistência formal e inequívoca dos candidatos classificados nas 6ª, 10ª e 11ª colocações, sendo insuficiente a juntada de listas genéricas de servidores municipais para demonstrar renúncia à nomeação.

5.

A contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, visa atender necessidade excepcional de interesse público e não implica, por si só, em preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital.

6.

A função exercida por contratado temporariamente não se confunde com o provimento efetivo de cargo público, razão pela qual não há afronta à ordem classificatória do concurso.

7.

A dilação probatória necessária para comprovar eventual desvio de finalidade nas contratações temporárias é incabível na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação.

2.
A ausência de comprovação formal de desistência de candidatos melhor classificados impede o reconhecimento de preterição.

3.
A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição de candidato aprovado fora das vagas em concurso público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805155-36.2019.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JARANA SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: JOÃO HUMBERTO LEITE SOUTO (OAB/PA 25.325)

APELADO: MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA

ADVOGADO: EZEQUIAS MENDES MACIEL (OAB/PA 16.567)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que denegou segurança à impetrante.

Alega-se ter sido aprovada na 13ª colocação para o cargo de Professor de Magistério – Zona Rural, para o qual foram ofertadas 07 (sete) vagas. Informa que foram efetivadas 12 convocações, sendo que três (03) dos convocados desistiram; mesmo assim, o Município não convocou a apelante.

Sustenta haver direito líquido e certo à nomeação, seja pela desistência dos candidatos melhor classificados (6ª, 10ª e 11ª colocações), seja em razão da preterição decorrente de contratações precárias.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a segurança pretendida.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, com pedido de desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso trazido ao desate, a apelante obteve aprovação na 13ª colocação, relativamente ao cargo 20: Professor Magistério – Zona Urbana (ID 15864671 – Pág. 82), para o qual foram ofertadas 07 vagas (ID 15864669 – Pág. 23). Nota-se, portanto, que a apelante fora aprovada além do número de vagas.

Nas razões recursais, foi mencionada a desistência de candidatos melhor classificados (6ª, 10ª e 11ª colocações). Ocorre, entretanto, que a documentação juntada aos autos não corroborou a versão inicial, visto que não houve comprovação da existência de ato formal de desistência pelos referidos candidatos. Além disso, a simples juntada de relações de servidores municipais não demonstra, com o grau de certeza típico e necessário à ação de segurança, a abdicação da classificação pelos referidos candidatos.

Sobre a preterição, vejo que esta não restou evidenciada, considerando que, no regime excepcional de contratação temporária, o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo (vago) ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional.”
(Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520).

Destarte,
a contratação temporária, por si só, não é suficiente para evidenciar a preterição de candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas em concurso público.
Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA
.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

***

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO
. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I -
A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração
.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido
.” (AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

***

“ADMINISTRATIVO.
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA
.

1.
Os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Precedentes
.

2. A tese objetiva assentada em sede repercussão geral no STF (RE 837.311/PI) é no sentido de que não existe discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

3. In casu, observa-se que não houve preterição dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, a se revelar inexistir direito subjetivo à nomeação, sendo certo que a Administração apresentou os motivos pelos quais deixou de promover a nomeação imediata dos candidatos para as vagas surgidas ao longo do certame, não se podendo falar em ato imotivado ou arbitrário.

4.
A alegação de que a Administração tem contratado servidores temporários para as mesmas funções, por si só, não demonstra a "preterição arbitrária e imotivada" de candidato aprovado fora do número de vagas
.

5. Esta Corte entende que, uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do mandamus, que exige prova pré-constituída.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no MS n. 22.241/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 21/2/2022)

Cabe acrescer que as provas apresentadas não elucidaram se tais contratações precárias foram realizadas para o desempenho da mesma função atribuída ao cargo para o qual a apelante logrou aprovação, além do quantitativo de vagas previsto no edital do certame. Incursionar em sentido diverso demandaria dilação probatória, incompatível com o rito célere do mandado de segurança.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025